Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703600-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715126-84.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD. A parte agravante narra que iniciou o Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens nem valores, requereu a pesquisa nos sistemas para localização de eventuais bens da parte executada, e que o juízo indeferiu o pedido. Salienta a necessidade de reforma da execução. Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a pesquisa permitirá que alcance valores para satisfação de seu crédito. Ressalta a necessidade de deferimento do pedido em atenção aos princípios da cooperação e razoabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento da tutela de urgência para determinar a realização pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada. Junta documentos. Preparo devidamente recolhido nos IDs 68442938 e 68442939. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 220849504 dos autos de origem: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ANGELA MARIA OLIVEIRA LUZ BARRETO, ambos qualificados no processo. Através da petição id. 220632670 o exequente requer a pesquisa judicial de bens através dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. Decido. SREI Indefiro a pesquisa ao sistema SREI pois este sistema não está disponível ao Juízo. Destaco que o sistema SREI e ERIDF possuem a mesma base de dados. Entretanto, indefiro o pedido de busca de titularidade de imóveis em nome do devedor, a ser feita pelo Poder Judiciário via sistema ERIDF, uma vez que essa pesquisa pode ser feita diretamente pela parte, com o recolhimento das custas respectivas, no site &lt;http://registrodeimoveisdf.com.br/&gt;, no link “busca on line”, não havendo necessidade de sobrecarregar a atividade jurisdicional quando possível a própria parte fazer a pesquisa solicitada. Ressalte-se que a pesquisa de titularidade de imóveis feita pelo Poder Judiciário, via ERIDF, é restrita aos casos de gratuidade de justiça, nos termos do art. 25 do Provimento da Corregedoria no 12, de 25 de setembro de 2016, isentando a parte requerente do pagamento de emolumentos. CENSEC A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, regulamentada pelo Provimento no 18/2012 do CNJ, tem por objetivo aprimorar o fluxo das informações notariais, de modo a facilitar a tramitação de dados a cargo dos notários. Essa central não tem por finalidade principal funcionar como repositório de registro de bens para auxiliar a pesquisa de patrimônio dos devedores. Por pertinente, cito o elucidativo precedente do e. TJDFT, in verbis: (...) Indefiro, portanto, o pedido de pesquisa de bens por meio da CENSEC. SIMBA A quebra do sigilo bancário da parte, sobretudo no âmbito cível, é medida extrema, só podendo ser deferida em casos específicos. No presente, não trouxe o autor qualquer fundamentação suficiente que justificasse a adoção da medida requerida. Frise-se que o mero inadimplemento não é razão para se realizar a quebra solicitada. CNIB O exequente formula nos autos pedido genérico requerendo a indisponibilidade de bens do devedor. Tal pedido não é cabível no âmbito do processo civil em que se discute a relação entre particulares em que não há interesse público. A priori, a decretação de indisponibilidade geral e irrestrita de bens tem natureza cautelar e visa resguardar eventual responsabilização e ressarcimento ao erário. No caso de relação entre particulares, os métodos para localização ou contrição de bens do devedor são o arresto, o sequestro e a penhora e nesse caso existe a necessidade de indicação específica do bem a ser penhorado para fins de expropriação e possível satisfação do débito. Nesse sentido: (...) Dessa forma, indefiro o pedido. DIMOB A Declaração de Operações Imobiliárias, segundo a definição da Receita Federal, é o “instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais”. Embora se trate de declarações destinadas a prestar informações sobre operações imobiliárias, este não é o único meio para a localização de bens imóveis da Executada. Tais informações, por exemplo, podem ser obtidas por meio do sistema E-RIDF, que pode ser pesquisado diretamente pelo próprio Exequente. NAVEJUD No que diz respeito à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil - SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, nota-se que o exequente apresentou pedido genérico carente de fundamentação razoável, razão pela qual a medida não se mostra viável. Cumpre destacar que compete parte credora diligenciar para localizar bens, considerando que as pesquisas aos sistemas conveniados já foram realizadas e que o exequente solicitando diversas diligências, de forma indistinta, serão indeferidos por sobrecarregar o judiciário sem justificativa plausível. Fica o exequente intimado a dar andamento aos autos requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias. Analiso individualmente cada sistema. 1. CNIB O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. Para que não pairem dúvidas, segue a transcrição do art. 2o do citado Provimento, o qual aborda a finalidade do sistema em questão: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via (texto decorrente de desmembramento do parágrafo único por força da redação dada pelo Provimento n. 142, de 23.3.2023) § 2o As ordens de indisponibilidade encaminhadas por ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como seus respectivos levantamentos, poderão ser cadastradas diretamente por usuário lotado na unidade, a critério do Corregedor. (redação dada pelo Provimento n. 142, de 23.3.2023). Desse modo, a implantação do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No referido sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Além disso, relevante consignar que o artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento, situação que se difere da indisponibilidade tributária, e, portando, imbuída de natureza pública, de que tratou o Recurso Especial no 1.377.507/SP. Nesse sentido: Processo civil. Agravo de instrumento. Execução. Indisponibilidade de bens. CNIB. Cadastro de inadimplentes. Inclusão. SERASAJUD. Impossibilidade. Recurso desprovido. (...) 3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. (...) 6. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. (...) (Acórdão 1958007, 0738521-64.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. (...) 4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. 5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão agravada. (...) (Acórdão 1957582, 0738405-58.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) Assim, conclui-se, com certa facilidade, que o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretendem os agravantes, bem como que pode ser acessado pelo próprio exequente. 2. SREI Conforme explicado pelo CNJ, o SREI é uma ferramenta de intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis, Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral. Vejamos: O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 89/2019. A ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral. O SREI oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. O Sistema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 76 da Lei n. 13.465/2017. O portal de integração do SREI é composto pelo Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado e pelos sistemas Penhora On-line, Ofício Eletrônico e pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, gerenciados pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). (https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/, acessado em 10/5/2024, às 14:57h) Resta claro que o referido sistema tem acesso ao público geral que, incluindo créditos no sistema (pagando), tem acesso a todo tipo de pesquisa, podendo encontrar os dados no sistema, sem intervenção do Poder Judiciário. Assim, incabível o deferimento do pedido de pesquisa feito pela parte, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizar a pesquisa. Nesse sentido tem entendido essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SREI. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas disposições do Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009. 2. A pesquisa pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada no art. 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1847248, 07490030820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENAJUD. DEFERIMENTO. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CNIB. SREI. INEFICÁCIA. (...) 3. Apesar de a CNIB e o SREI possibilitarem a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, especialmente imóveis no caso do SREI, não são ferramentas destinadas à concretização de penhoras. Ademais, o próprio Exequente tem a faculdade de acessar a CNIB e o SREI junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos, fato que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1851209, 07348004120238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SREI. CNIB. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. SNIPER. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.1. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento n.o 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 3.2. O SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que a credora, ora agravante, não é beneficiária da justiça gratuita. 3.3. Esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. (...) 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1845976, 07540523020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. CENSEC Cumpre destacar que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Em relação à expedição de ofício à CENSEC, cabe ao exequente o ônus de indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme o art. 798, II, c, do CPC, não sendo o Poder Judiciário obrigado a realizar diligências que podem ser promovidas diretamente pela parte interessada junto aos cartórios extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos. 7. O princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do CPC não implica que o Judiciário deva arcar com as diligências atribuídas ao credor, especialmente quando este pode acessar a CENSEC por meios próprios. (...) (Acórdão 1956774, 0731978-45.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.227 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1943642, 0717155-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Assim, descabido o pedido de expedição de ofício ao CENSEC. 4. DIMOB A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é atualmente disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 1.115, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe: Art. 1o A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) é de apresentação obrigatória para as pessoas jurídicas e equiparadas: I - que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim; II - que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis; III - que realizarem sublocação de imóveis; IV - que se constituírem para construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de seus sócios. Trata-se, portanto, de declaração de apresentação obrigatória para pessoas jurídicas, como meio de fiscalização no contexto do mercado imobiliário. Tendo em vista que as imobiliárias devem preencher a Declaração quando intermediam aluguel de imóveis, é possível o uso do sistema para identificação de renda obtida pela locação. No caso dos autos, verifica-se que a credora tem se esforçado para receber o seu crédito. Portanto, se mostra admissível o deferimento do pedido de expedição de ofício para a Receita Federal para a obtenção informações obtidas pela DIMOB, objetivando fortalecer a pesquisa de bens em nome da parte agravada, por se tratar de medida que precisa de intervenção do Poder Judiciário e objetiva a satisfação do crédito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PESQUISA. INFOJUD. DOI. DIMOB. DECRED. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. (REsp n. 1.820.838/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 16/9/2019.) 2. Frustradas as tentativas de localização de bens do devedor, o pedido de realização de consulta às ferramentas DOI, DIMOB e DECRED é justificável, visto o esgotamento das vias ordinárias para a satisfação do crédito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905806, 0701412-79.2024.8.07.9000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Assim, necessário deferir a pesquisa no sistema DIMOB. 5. SIMBA O SIMBA permite acesso do fluxo de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. Vejamos: O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal. (https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/sistema-de-investigacao-de-movimentacoes-bancarias-simba, acessado em 7 de fevereiro de 2025, às 16:49h) Entretanto, a pesquisa é desnecessária, pois já englobada pelo SISABJUD, conforme informação prestada pelo CNJ: Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/, acessado em 7 de fevereiro de 2025, às 16:51h) Assim, desnecessária a pesquisa ao SIMBA, pois já realizada pesquisa no SISABJUD. 6. NAVEJUD O NAVEJUD é uma ferramenta que utiliza dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil que permite a penhora de veículos aquáticos. Entretanto, desnecessária a pesquisa no referido sistema, pois o Sniper abrange o banco de dados do Tribunal Marítimo, incluindo as embarcações listadas no registro especial brasileiro. Nesse sentido esclarece o CNJ: Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, acessado em 7 de fevereiro de 2025, às 16:55h) (destaques no original) Assim, desnecessária a pesquisa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO EM PARTE o pedido antecipatório, para determinar que o Juízo de origem realize pesquisa no sistema DOMOB. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025 17:09:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador